Tribunal: TJDFT
Processo: 0733874-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESILIÇÃO UNILATERAL. UBER. AUSÊNCIA DE PROVA DE JUSTO MOTIVO. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.

1 – No presente caso, não se pode obrigar a ré a manter em seus registros um motorista contra sua vontade, com fundamento no princípio da autonomia contratual. Não evidenciado, de plano, o justo motivo para a resilição contratual, necessária a notificação prévia, consoante dispõe o artigo 473 do Código Civil.

2 - Cabível a indenização por lucros cessantes, em virtude da ausência de notificação prévia, que deverá ser limitada ao período de 07 (sete) dias de trabalho, em conformidade com a cláusula 12.1 do contrato firmado entre as partes.

3 - O bloqueio abrupto, sem a prévia notificação e a necessária comprovação de justo motivo, o que levou ao autor a, de repente, se ver sem condições de aferir seu próprio sustento, ultrapassa o mero dissabor, devendo, por isso, ser mantida a condenação em danos morais.

4 – Recurso parcialmente provido.